Tribunal: TJMT
Processo: 1017774-08.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Recursos Inominados: 1017774-08.2021.8.11.0002 e 1017779-30.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL JARDIM GLÓRIA
Recorrentes: MARLLON DOS SANTOS GOMES e MARILENE DOS SANTOS SILVA
Recorrida: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/04/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL EM RAZÃO DA PANDEMIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA DATA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA COMUNICAÇÃO DOS CONSUMIDORES A RESPEITO DA ALTERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART.373, II, DO CPC. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA POSTERIOR. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando a conexão reconhecida entre os autos de n.o 1017774-08.2021.8.11.0002 e 1017779-30.2021.8.11.0002, inclusive com o julgamento simultâneo das lides, será confeccionado, de igual modo, apenas um voto para ambos os processos.
2. Trata-se de ação indenizatória em que os Recorrentes MARLLON DOS SANTOS GOMES e MARILENE DOS SANTOS SILVA postulam reparação por danos materiais e morais, em razão de alteração/cancelamento unilateral de voo que adquiriu para o trecho entre Maceió/AL x Cuiabá/MT, sem qualquer comunicação prévia, com a reacomodação em voo somente no dia posterior ao contratado, culminando em um atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas para a chegada ao destino final.
3. De início, impõe-se esclarecer que, ao contrário do que consta na sentença, o cancelamento do voo originário e a reacomodação em voo no dia posterior é fato incontroverso nos autos. Isso porque a própria companhia aérea admitiu a ocorrência desses fatos, justificando a sua conduta na pandemia do COVID-19.
4. Como cediço, os fatos incontroversos, assim entendidos como aqueles afirmado por uma parte e confessados pela parte contrária, não dependem de prova, nos termos do art. 374, II, do CPC/15.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
6. Restou incontroverso nos autos o cancelamento do voo originariamente contratado, programado para 28/04/2021, em razão do fato notório consistente na Pandemia do COVID-19.
7. É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.
8. No caso concreto, denota-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia dos consumidores acerca do cancelamento do trecho do voo de volta, o qual foi informado tão somente no dia e horário do embarque, no aeroporto em Maceió/AL, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público , associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida. 6. Ausente prova segura da comunicação, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação dos serviços.
9. Nos aludidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (artigo 2.o da Resolução e item 05 do TAC), no entanto, a companhia aérea não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
10. Evidente falha na prestação de serviço da Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação dos consumidores acerca do cancelamento do voo do trecho de volta.
11. O dever de notificação prévia acerca das alterações nos voos tem a finalidade de justamente impedir que os passageiros se desloquem até o local do embarque sem necessidade, protegendo-os da exposição desnecessária ao vírus.
12. Além dos consumidores terem sido surpreendidos com o cancelamento somente no momento no aeroporto, consta que foram reacomodados em voo para o dia posterior, ou seja, 29/04/2021, chegando com atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas no destino final.
10. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.
13. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
14. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos consumidores, que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
15. Por fim, inviável o acolhimento do pedido de dano material, já que ausente comprovação dos gastos com alimentação e hospedagem durante o período de espera do voo para o qual foram reacomodados, prova esta que era de facílima produção e estava ao alcance dos consumidores.
16. Sentença reformada.
17. Recursos conhecidos e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017774-08.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLLON DOS SANTOS GOMES - CPF: 058.673.111-39 (RECORRENTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022